Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001989-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 839.106.971-00 (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIAS MENDES LEAL FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCI GARCIA SEBALDELI - CPF: 865.291.709-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSÍVEL ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS E INASSIDUIDADE – FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE QUE CAUSAM LESÃO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RECONHECIDOS NA DECISÃO AGRAVADA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA POR AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA
EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO ERÁRIO –
DESCABIMENTO – SUFICIÊNCIA DA ESTIMATIVA DE DANO FEITA NA INICIAL – FALTA DE
PERICULUM IN MORA
– REQUISITO IMPLÍCITO NO ART. 7o DA LEI 8.429/92 (TEMA 701/STJ) –

RECURSO PROVIDO.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, apenas a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (
fumus boni iuris
), configurando-se como tutela de evidência.

2. O deferimento da indisponibilidade de bens não se subordina à individualização ou delimitação da extensão do dano causado ao erário ou enriquecimento ilícito eventualmente ocorrido e nem depende da demonstração de
periculum in mora
, o qual se encontra
implícito
no comando do art. 7o da Lei n. 8.429/92, devendo ser priorizado, nesta fase inicial da demanda, o interesse e o patrimônio públicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público

contra a decisão que, na ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de
Rilis Evangelista de Oliveira
e outros

(Autos no 1001933-48.2018.811.0011), indeferiu o seu pedido de indisponibilidade de bens, por não ter sido demonstrada a extensão do dano causado ao erário e o enriquecimento ilícito do agente público (Id 6256461, p. 66/70).

Nas razões, após discorrer sobre os fatos que levaram à propositura da demanda, o agravante alegou que a magistrada de primeiro grau laborou em equívoco ao indeferir o pleito de indisponibilidade de bens sob o fundamento de não ter sido demonstrada a verdadeira extensão dos prejuízos causados ao erário no caso concreto, pois reconheceu, no corpo da decisão recorrida, a presença de indícios da prática de ato de improbidade pelo agravado, consistente na acumulação ilícita de cargos e inassiduidade habitual.

Nesse contexto, defendeu que o dano ao erário ressai dos fundamentos fáticos constantes da petição inicial e das provas coligidas aos autos, não sendo possível a comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo agravado, por configurar-se como prova diabólica, já que nem mesmo a Direção do Hospital Samuel Greve, que o contratou, possui documentação quanto ao controle de sua frequência, afirmando apenas que aquele comparecia no local de forma esporádica e prestava serviços, por vezes, por
e-mail
ou telefone, o que é incompatível com a natureza do cargo então exercido.

Defendeu o agravante, ainda, que uma vez reconhecida a presença de indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, a decretação da indisponibilidade de bens é medida que se impõe para a futura reparação e, inclusive, para assegurar o pagamento da eventual multa civil, sem que haja a necessidade de individualizar a extensão do prejuízo causado, pois o
periculum in mora
, nessa hipótese, deve militar em favor da sociedade.

Por derradeiro
,
após afirmar que a indisponibilidade de bens caracteriza-se como tutela de evidência,
“
de forma que, para sua concessão, basta verificar a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito nos dispositivos do art. 7o, parágrafo único, da Lei Federal no 8.429/92 e art. 37, § 4o, da Constituição Federal”
, bem como que devem ser sopesados para a concessão da liminar a longa duração do processo e a necessidade de evitar a prolação de decisão inexequível a final, o recorrente requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“para o fim de determinar a indisponibilidade de bens do agravado RILLIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA, até o limite de R$ 139.060,35 (cento e trinta e nove mil, sessenta reais e trinta e cinco centavos)”
. (Id 6256458)

O efeito ativo pretendido foi deferido em decisão fundamentada para
“para decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados até o limite de R$139.060,35 (cento e trinta e nove mil, sessenta reais e trinta e cinco centavos), nos moldes requeridos na petição inicial da ação de origem, cabendo ao juízo
a quo
adotar as providências necessárias a tal mister, com o resguardo, evidentemente, de valores necessários à manutenção do núcleo familiar do recorrido”.
(Id 6747297)

Intimado por edital, dadas as tentativas infrutíferas por Oficial de Justiça, o agravado não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão acostado ao Id 77161455.

Em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, a Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 80931997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de indisponibilidade de bens em desfavor de Rillis Evangelista Oliveira, Elias Mendes Leal Filho, Valdinei Rodrigues Salgueiro e Luci Garcia Sebaldeli em razão da prática, em tese, de atos ímprobos que causam dano ao erário e importam enriquecimento ilícito.

Como fundamento, defendeu o
Parquet
a existência de irregularidades nos cargos ocupados e nas contratações do advogado/contador Rillis Evangelista de Oliveira pelo Município de Mirassol D’Oeste, cujo Prefeito à época dos fatos era Elias Mendes Leal Filho, e pela Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve, presidida por Luci Garcia Sebaldelli e Valdinei Rodrigues Salgueiro.

Segundo o Ministério Público, Rillis Evangelista de Oliveira foi contratado, por meio de sua empresa Singular Consultoria e Auditoria Contábil Ltda. – ME, para elaboração do estatuto da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve (Contrato no 07/2013) e, em seguida, como Assessor/Diretor Jurídico da mesma entidade (Portaria no 02/2013), cargo que é equiparado a Secretário Municipal, indicando a exigência de dedicação exclusiva.

Foi também contratado pelo Município de Mirassol D’Oeste, por meio de sua empresa Singular Consultoria e Auditoria Contábil Ltda. – ME, para a prestação de serviços técnicos especializados nas áreas jurídica e contábil (Contrato no 08/2013), possuindo, além disso, vínculo com a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso – UCMMAT e com outras Prefeituras e Câmaras Municipais, a indicar acumulação indevida de cargos públicos.

Todos esses fatos, na ótica do
Parquet
, configuram ato de improbidade administrativa que geram dano ao erário e enriquecimento ilícito, pois o requerido não residia em Mirassol D’Oeste à época dos fatos, mas em Cuiabá, e se apresentava apenas esporadicamente ao local de trabalho, prestando o serviço, por vezes, apenas via telefone ou e-mail, em descompasso com as atribuições e legislação de regência dos cargos ocupados.

A magistrada de piso, contudo, houve por bem indeferir o pedido de indisponibilidade de bens do requerido no valor mínimo de R$139.060,35 (cento e trinta e nove mil, sessenta reais e trinta e cinco centavos),
relativo ao salário percebido como Assessor/Diretor da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve
, entendendo não demonstrado a contento a extensão do dano ao erário e o enriquecimento ilícito do agente público, veja-se:

“De ver-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação da dilapidação patrimonial ou da prova cabal da prática do ato ímprobo, mas sim dos indícios da sua prática, bem como evidência de dano ao erário.

Na hipótese os autos, conquanto haja indícios da prática de ato improbidade, consistente da acumulação indevida de cargos e da inassiduidade do requerido Rillis Evangelista de Oliveira, o dano ao erário não restou suficientemente delimitado pelo Ministério Público.

Com efeito, o parquet requereu a indisponibilidade do montante de R$ 139.060,35 (cento e trinta e nove mil, sessenta reais e trinta e cinco centavos) referente ao salário percebido como Assessor/Diretor do Hospital Samuel Greve percebido no período de março de 2013 a outubro de 2014 e de novembro de 2014 a dezembro de 2015.

Contudo, extrai-se das declarações da também requerida Lucy Sebaldeli que o Sr. Rillis se fazia presente, quando solicitado, bem ainda realizava consultoria e assessoria via remota, por email, telefone, etc. (fl. 11/IC).

Essa situação também restou demonstrada pelo depoimento do próprio Sr. Rillis ao Ministério Público que relatou que vinha à Mirassol d’Oeste semana sim, semana não, entretanto, permanecia à disposição da Fundação diária e integralmente, atendendo todas as solicitações que lhe eram direcionadas, prestando assistência virtual.

Observa-se, pois, ao menos neste quadrante processual, que houve prestação de serviço, ainda que supostamente aquém do devido, devendo ser perquirido, ao longo da instrução a verdadeira extensão dos prejuízos ao erário, bem como eventual enriquecimento ilícito do agente, porquanto entende-se que a força laboral despendida deverá ser remunerada, sob pena de incorrer a Administração Pública em enriquecimento ilícito.

Ademais, impende ressaltar, por oportuno, que os atos atribuídos aos requeridos, máxime, ao Sr. Rillis remontam ao ano de 2013 e, embora o Ministério Público estivesse ciente dos fatos, pelo menos, desde 12/06/2013 (data da entrada da notícia de fato na instituição), ajuizou a ação apenas em dezembro de 2018, cinco anos após os fatos.

Logo, a conduta do autor de permanecer com os autos de Inquérito Civil por cinco anos, não se coaduna com quem deseja a concessão de medida tão urgente e excepcional, como é o caso da indisponibilidade de bens. E ainda que não se exija a comprovação do periculum in mora, consistente na dilapidação patrimonial do agente, é certo que o deferimento da medida enseja a observância das balizas constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, integrantes do devido processo legal substancial.

Diante do exposto, INDEFERE-SE, ao menos por ora, a indisponibilidade dos bens do requerido Rillis Evangelista de Oliveira”
. (Id 6256461, p. 69/70)

Essa decisão, a meu ver, merece reparo.

Como visto, a magistrada de piso reconheceu a existência de fortes indícios da prática de improbidade administrativa pelo recorrido,
consistente na acumulação ilícita de cargos e inassiduidade, no entanto, indeferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens, primeiro, por não ter o autor-agravante delimitado suficientemente os danos causados ao erário, pois, conquanto aquém ao previsto, houve prestação de serviços às vezes pessoalmente, às vezes por via remota, e, segundo, por já ter decorrido lapso temporal significativo entre os atos atribuídos ao agravado e a propositura da demanda (
periculum in mora
).

Os fundamentos adotados pela douta magistrada, entretanto, não podem servir de justificativa para o indeferimento da indisponibilidade de bens, pois essa medida, que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, exige, para respaldá-la, apenas a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário e enriquecimento ilícito (
fumus boni iuris
).

Logo, desde que presentes fortes indícios da prática de ato de improbidade,
os quais foram reconhecidos na decisão recorrida
, frise-se, deve ser deferida a indisponibilidade de bens, a qual
não se subordina à individualização ou delimitação da extensão do prejuízo causado (ou do enriquecimento ilícito eventualmente ocorrido)
, sendo suficiente a estimativa feita na inicial da demanda, mesmo porque, havendo excessos, estes podem ser objeto de alegação
a

posteriori
pelo interessado.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos bem assemelhados à hipótese dos autos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. ESTIMATIVA DE DANOS APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. O cerne da controvérsia é o cabimento da medida de indisponibilidade de bens no caso em concreto, tendo em vista a presença de fortes indícios de prática de ato de improbidade administrativa subsumível à Lei no 8.429/92.

3. Esse Sodalício tem entendimento firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos de que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, sendo o periculum in mora presumido à demanda.

4.
No caso em concreto, o acórdão recorrido expressamente consignou a presença de fortes indícios de conduta de improbidade administrativa. O indeferimento da medida constritiva pelo Tribunal Regional Federal a quo foi fundamentado na impossibilidade de quantificação do dano naquela hipótese
.

5.
Tal fundamento não pode servir de justificativa para o indeferimento da medida constritiva. Isso porque foi apresentada estimativa de dano na petição inicial, que pode ser utilizado como parâmetro para definir a extensão da medida constritiva. Eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos
. Precedentes: REsp 1161631/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 24/08/2010; REsp 1313093/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 18/09/2013.

6. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1567584/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. INDICAÇÃO DOS BENS E QUANTIFICAÇÃO DO DANO. DESNECESSIDADE.

1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, sendo implícito o requisito do periculum in mora.

2.
Para o deferimento da cautelar são desnecessárias a especificação dos bens e quantificação do dano pelo Ministério Público
.

3. Hipótese em que, sendo desnecessário a demonstração do periculum in mora e estimado o valor do dano na inicial da ação de improbidade, deve haver nova análise judicial do pedido de indisponibilidade, com observância da orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior.

4. Agravo interno não provido”
. (STJ-1a T. – AgInt no AREsp 704.416/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 12/06/2018, DJe 06/08/2018) Grifei.

Na mesma esteira, veja-se também o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 7o, DA LEI No 8.429/92. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. DESBLOQUEIO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE.

I. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do comando contido no artigo 7o, da Lei no 8.429/92, a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (REsp no 1.366.721/BA).

II. O periculum in mora está implicitamente contido no artigo 7o, da Lei no 8.429/92, em estrita observância à disposição prevista no art. 37, § 4o, da Constituição da República de 1988.

III. Reconhecida a gravidade do suposto ato ímprobo cometido e havendo indícios de que os réus contribuíram de forma direta, revela-se cogente o deferimento da medida de indisponibilidade de bens para fins de assegurar o integral ressarcimento do dano.

IV.
A decretação de indisponibilidade de bens não exige a individualização da extensão do prejuízo causado, prevalecendo, assim, o periculum in mora que milita em favor da sociedade
”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0400.16.001928-9/002, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2017, publicação da súmula em 31/03/2017) Realcei.

De igual modo, o deferimento da indisponibilidade de bens
não depende da demonstração de
periculum in mora
(que é tido como implícito no comando do art. 7o, da Lei no 8.429/92 – Tema 701/STJ), configurando-se como tutela de evidência, o que torna irrelevante o tempo decorrido entre a prática do ato supostamente ímprobo e a propositura da demanda
.

Destarte, uma vez evidenciados fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa que causam dano ao erário e importam em enriquecimento ilícito, decorrentes, na espécie, de possível acumulação indevida de cargos públicos e inassiduidade, cabível o deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens, medida que, vale dizer,
é perfeitamente reversível em caso de improcedência da demanda ou de superveniência de fatos novos juridicamente relevantes, pois somente impõe a privação do poder de disposição dos bens atingidos, restando ao proprietário os poderes de uso e fruição da coisa.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao

recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público para, reformando a decisão recorrida, decretar a indisponibilidade dos bens de Rillis Evangelista de Oliveira até o limite de R$
139.060,35 (cento e trinta e nove mil, sessenta reais e trinta e cinco centavos)
, nos moldes requeridos na petição inicial da ação de origem, cabendo ao juízo
a quo
adotar as providências necessárias a tal mister, com o resguardo, evidentemente,
de valores necessários à manutenção do núcleo familiar do recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021